Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741167-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESTAÇÃO JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: D.R. DA SILVA RESTAURANTE - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR CONSOLIDADO. QUESTÃO DECIDIDA PREVIAMENTE EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE NUMERÁRIO POR SEGURO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Se o valor consolidado das astreintes já foi objeto de decisão, tanto no primeiro grau, como também em prévio julgamento de agravo de instrumento, obsta-se à parte pretender rediscuti-lo em recurso posterior, por força da preclusão. Caso contrário, haveria eternização do debate, que atentaria contra o princípio da segurança jurídica e o direito à razoável duração do processo. 2. A execução se processa no interesse do credor e tem por objetivo a satisfação da dívida, revelando-se justa a recusa da pretendida substituição da penhora de numerário por garantia judicial, uma vez que o dinheiro, além de se encontrar em primeiro lugar no rol do art. 835, do CPC, possui maior liquidez. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 do Código Civil, asseverando cabível a redução das astreintes no caso dos autos, uma vez comprovado o excesso no valor fixado a tal título; b) artigo 835, §2o, do CPC, porquanto aplicável a substituição da penhora de numerário por garantia judicial, sem que isso implique óbice para o regular andamento do feito executivo. Afirma, quanto às matérias, que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas colacionados, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 413 do CC e 835, §2o, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido em relação à higidez das astreintes, bem como quanto ao descabimento da substituição da penhora em atenção à ordem legal de preferência, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...) O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.839.244/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). E, ainda: “O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à substituição da penhora e aplicação do princípio da menor onerosidade, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.299.783/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012